Tribunal: TJSP
Processo: 1002327-48.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. força maior devido a condições climáticas extremas. exclusão da responsabilidade objetiva da Ré. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, devido a danos causados

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. força maior devido a condições climáticas extremas. exclusão da responsabilidade objetiva da Ré. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, devido a danos causados ao veículo do autor por telhas que se desprenderam do estabelecimento da ré durante tempestade ocorrida em 03/11/2023. A sentença de primeira instância condenou a ré ao pagamento de R$ 32.444,00 por danos materiais, porém rejeitou os pedidos de indenização pela desvalorização do veículo e por danos morais.
II. A questão em discussão consiste em verificar se a ré é responsável pelos danos causados ao veículo do autor, considerando a alegação de força maior devido a condições climáticas extremas, bem como em saber se o autor tem direito à indenização por desvalorização do veículo e danos morais.
III. Razões de Decidir: A ré comprovou a ocorrência de força maior, em razão de evento climático ocorrido em 03.11.2023, onde foram registrados ventos com mais de 100km/h. Não há evidências nos autos de falha na estrutura do estabelecimento da ré. Circunstâncias que justificam a exclusão da responsabilidade objetiva da Ré, nos termos do art. 393 do Código Civil. Incabível, portanto, os pleitos indenizatórios formulados pelo Autor. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucumbência invertida.
IV. Tese de julgamento: 1. A ocorrência de evento de força maior exclui a responsabilidade da ré.
RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.